Tribunal: TJDFT
Processo: 0713241-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeitos suspensivo, interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (ré/agravante) contra a decisão (ID 25382679) proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pretensão compensatória de danos morais movida por LARISSA PEREIRA VANDERLEY (autora/agravada) que determinou, em sede de tutela de urgência, que a ré autorize e custeie a intervenção cirúrgica de “Gastroplastia para obesidade mórbida por videolaparoscopia”, conforme prescrição do médico responsável, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de, não o fazendo, lhe ser aplicada multa diária, no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$60.000,00 (sessenta mil reais). Alega a ré/agravante, em síntese, que, no momento da contratação do plano de saúde, a autora/agravada não informou ter obesidade mórbida e que, em razão de ser portadora de doença preexistente, faz-se necessário o cumprimento do período de Cobertura Parcial Temporária – CPT para realização de cirurgia bariátrica, que é de 24 (vinte e quatro) meses da data da adesão ao contrato. Aduz que “considerando o caráter eletivo do procedimento cirúrgico pretendido e, sobretudo, o momento atual de colapso no sistema de saúde brasileiro, com falta de leitos para internação nos hospitais públicos e privados para tratamento das complicações clínicas decorrentes da pandemia de Covid-19, não se configura plausível e nem coerente a manutenção da decisão que deferiu a pretensão da Agravada, em sede de tutela de urgência, devendo, portanto, ser revogada” (ID 25382671 - Pág. 12). Argumenta, ainda, que, em caso de improcedência do pedido em decisão final, não tem como reaver os valores que desembolsou para custear as despesas deferidas em sede de tutela de urgência, razão pela qual, com espeque no princípio da eventualidade, caso mantida a decisão recorrida, requer que seja determinada à autora/agravada a prestação de caução para garantir a reversibilidade da decisão recorrida. Ao final, postula, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada e afastada a obrigação da agravante em proceder ao custeio e à autorização do procedimento cirúrgico discutido nos autos ou, subsidiariamente, seja a agravada compelida a prestar caução nos autos para que seja eventualmente ressarcida a agravante na hipótese de improcedência final do pleito originário. Preparo no ID 25382673. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A regra é a de que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, sendo a atribuição de efeito suspensivo medida destinada a hipóteses excepcionais, permitida somente quando constatada a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I e artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil). De início, ressalto que a relação contratual firmada entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC), entendimento inclusive consolidado pelo disposto no Enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidade de autogestão”. Na estreita via deste exame liminar, quanto à probabilidade de provimento da irresignação, denoto que a jurisprudência já reconheceu o nível de importância e necessidade da cirurgia bariátrica (gastroplastia) para o tratamento da obesidade mórbida, que “(...) longe de ser um procedimento estético ou mero tratamento emagrecedor, revela-se como cirurgia essencial à sobrevida do segurado, vocacionada, ademais, ao tratamento das outras tantas comorbidades que acompanham a obesidade em grau severo”. (por todos – STJ: REsp 980.326/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 04/03/2011). Nesse nível de cognição, tenho que as alegações da agravante devem ser aferidas por meio do contraditório regular, na medida em que os laudos médicos acostados ao processo originário indicam a urgência e a imperiosidade da realização do procedimento cirúrgico de gastroplastia por videolaparoscopia (cirurgia bariátrica) para a proteção do bem da vida da autora/agravada. De mais a mais, ainda quanto à probabilidade do direito, para o momento, registro a consideração de que o rol da Agência Nacional de Saúde (ANS) é meramente exemplificado, de modo que cabe ao médico responsável que acompanha o estado clínico do paciente indicar a terapêutica e os procedimentos adequados ao tratamento da doença, o que, no caso, é sinalizado pela realização da cirurgia com a maior brevidade possível. No que se refere à possibilidade risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante, para efeito do exame liminar, de igual maneira, não constato a sua existência para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto a tutela de urgência conferida pelo juízo a quo ser fundada na teoria do risco-proveito do seu requerente e ser plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio da cirurgia, com os seus consectários legais, razão pela qual não se faz necessária, ao menos por ora, a prestação de caução postulada, Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos liminares postulados. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar as contrarrazões ao presente recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se.